Tribunal: TJDFT
Processo: 0725279-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725279-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA AGRAVADO: ALISSON CAETANO DE LIMA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Faculdade Faipe em face da decisão (ID 37808620) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (mensalidades escolares) movida em desfavor de Alisson Caetano de Lima Alves, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da Comarca de Planaltina/GO. Por meio da petição de ID 38526598, requer-se a desistência do Agravo de Instrumento. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator